Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VIABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE REDUZIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se, após a fixação dos alimentos, ocorrer alteração significativa na situação financeira de quem os paga ou de quem os recebe, o interessado poderá solicitar ao juiz, conforme o caso, a exoneração, redução ou aumento do valor da pensão (art. 1.699 do Código Civil).
2. No caso, restou demonstrada a redução da capacidade econômica do alimentante, situação que justifica a redução do valor da pensão alimentícia outrora fixada.
3. Apelação do alimentando conhecida e não provida.